Tribunal: TCU
Processo: 005.436/2026-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional do Trabalho da 7a Região/CE, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - TRT/CE - JT para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1901/2026-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU e o art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023, na redação dada pela Resolução-TCU 377/2025, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em registrar o ato de concessão da interessada a seguir indicada, ressalvando que a parcela remuneratória irregular que constou do ato (94652/2023) submetido a registro está amparada por decisão judicial transitada em julgado e apta em sustentar, em caráter permanente, seus efeitos financeiros, o que estaria insuscetível de correção por este Tribunal. 1. Processo TC- Processo 005.436/2026-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Luisa Elisabeth Timbo Correa Furtado (XXX.997.483-XX) 1.2. Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 7a Região/CE 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há